Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA. PRAZO DECADENCIAL DE 60 DIAS. PRAZO EXTRAJUDICIAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RESPOSTA. INDEVIDO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INFORMATIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O prazo decadencial de 60 dias previsto na Lei 13.188/15 3o aplica-se apenas ao pedido extrajudicial feito pelo ofendido diretamente ao veículo de comunicação social.
2. O direito de resposta não tem lugar quando a matéria jornalística tem caráter informativo, sem ofensa à honra, à intimidade, à reputação, ao conceito, ao nome, à marca ou à imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação.
3. Não havendo ato ilícito imputável ao veículo de comunicação, que apenas publicou matéria jornalística de caráter informativo, não caracteriza dano moral.
4. Deu-se provimento parcial ao apelo.